Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-88.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, I E II, DA LEI No 9.503/97) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME TOXICOLÓGICO DE DOSAGEM ALCÓOLICA POSITIVO – CONFORMADA A DEFESA NO PARTICULAR – DOSAGEM DAS PENAS INALTERADA – BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SOPESADOS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - BEM FIXADA A REPRIMENDA ACESSÓRIA – REGIME SEMIABERTO

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, I E II, DA LEI No 9.503/97) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME TOXICOLÓGICO DE DOSAGEM ALCÓOLICA POSITIVO – CONFORMADA A DEFESA NO PARTICULAR – DOSAGEM DAS PENAS INALTERADA – BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SOPESADOS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - BEM FIXADA A REPRIMENDA ACESSÓRIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO À ESPÉCIE – RÉU BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVA DE DIREITO– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001185-88.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
ADÃO ROBERTO DE CAMARGO PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001185-88.2017.8.26.0063 -Voto no 18096
2
Apelação Criminal no 0001185-88.2017.8.26.0063
Apelante: Adão Roberto de Camargo Peres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 18096
EMENTA: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o,
I E II, DA LEI No 9.503/97) MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS PROVA
ORAL CORROBORADA PELO EXAME TOXICOLÓGICO
DE
DOSAGEM
ALCÓOLICA
POSITIVO

CONFORMADA
A
DEFESA
NO
PARTICULAR

DOSAGEM
DAS
PENAS
INALTERADA

BASES
FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SOPESADOS AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - BEM FIXADA A
REPRIMENDA ACESSÓRIA
REGIME SEMIABERTO
ADEQUADO À ESPÉCIE RÉU BENEFICIADO COM A
SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVA DE
DIREITO
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 133, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Becker Atherino, ora fazendo
parte integrante deste, acrescenta-se que a ação penal foi julgada
procedente, para condenar Adão Roberto Camargo Peres como
incurso no artigo 306, § 1o, incs. I e II, da Lei no 9.503/97, à pena de 07
(sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, além da pena correspondente à suspensão do
direito de dirigir pelo prazo da condenação.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direitos consistente a prestação de serviço à comunidade
ou a entidades públicas pelo prazo da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001185-88.2017.8.26.0063 -Voto no 18096
3
Inconformado, apela o réu. Busca a reforma da
sentença com a fixação da pena base no piso e a imposição do regime
aberto (fls. 149/150).
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 154/155, subiram os autos e manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 164/165), vindo
conclusos a esta Relatora em 11 de setembro de 2019.
É o relatório.
A autoria e a materialidade delitiva emergem do
auto de exibição e apreensão (fls. 08/10), do boletim de ocorrência (fls.
04/06), resultado do exame toxicológico (fl. 33), além das provas
amealhadas aos autos.
Adão Roberto Camargo Peres, ora apelante, foi
denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos
306, §1o, inciso I e II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97),
porque, no dia 05.02.2017, por volta da 01h11, em local destacado na
denúncia, conduzia veículo automotor, VW/GOL, placa FSD8988-
Igaraçu do Tietê/SP, em via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Segundo a denúncia, o réu, devido ao seu estado de
embriaguez, colidiu contra o veículo GM Corsa, placa DHZ-0727, de
Vanessa Castro Souza, o qual estava regularmente estacionado.
E comprovados tais fatos, não foram eles sequer
questionados pela defesa, a qual se limitou a pugnar pela reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001185-88.2017.8.26.0063 -Voto no 18096
4
apenamento, como relatado.
Sem razão, todavia.
Com efeito, o Juiz de forma fundamentada,
observando as provas colhidas, as circunstâncias do crime e dentro dos
limites legais pode exacerbar a pena-base, estabelecendo a quantidade
da pena ideal para cada situação, conforme seu livre convencimento,
como ocorreu no caso presente.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada 1/4 acima do mínimo legal, a
conduta do réu restou caracterizada por maior culpabilidade do delito,
porquanto, natureza de crime de perigo abstrato, que prescinde de
resultado naturalístico. Todavia, o réu colidiu com seu veículo em
outro, em razão da ingestão de bebida alcoólica. De modo que, como
bem assinalado pelo douto Magistrado o recorrente causou o dano que a
lei procura evitar.
Destaco, por oportuno, que, não se vislumbrando, no
caso, exasperação ilegal ou desmotivada, até porque o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais,
deixando a critério do julgador a tarefa de encontrar números
suficientes a desestimular o agente e a própria sociedade a
patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a garantir a
proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC no 107.626/MS,
rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012).
Adequado o aumento, a pena restou nesta faz em 07
(sete) meses de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001185-88.2017.8.26.0063 -Voto no 18096
5
suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, houve a compensação. lembro
por oportuno que é entendimento desta Relatora que a agravante
prepondera sobre a confissão, todavia na falta de irresignação
ministerial a esse respeito nada pode ser feito. De modo que a pena
permanece inalterada.
Na
terceira
etapa,
à
mingua
de
causas
modificadoras, a pena resultou no quantum estabelecido na primeira
fase, ou seja, 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-
multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação.
O recorrente foi agraciado com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistente em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a serem
designadas pelo juízo da execução e, em caso de descumprimento, o
regime semiaberto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ivana David
Relatora